Tribunal: TJSP
Processo: 0006777-15.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006777-15.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DENIS TEODOSIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006777-15.2020.8.26.0482
Agravante: DENIS TEODOSIO DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
Origem: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Voto no 22.425
Agravo em execução. Indeferimento de progressão ao regime
aberto e de livramento condicional. Preliminar de inidoneidade
da
fundamentação.
Rejeição.
Requisito
subjetivo
não
preenchido. Ausência de mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.37/38 que indeferiu os pedidos de
livramento condicional e progressão ao regime
aberto ante o não preenchimento do requisito
subjetivo,
pretendendo,
em
preliminar,
o
reconhecimento da inidoneidade da fundamentação,
e, no mérito, a reforma da decisão e a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
3
da benesse (fls.01/16). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.55), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.48/54).
Mantida a decisão (fls.55), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.80/83).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
Não
há
inidoneidade
da
fundamentação da decisão recorrida, uma vez que se
baseou
no
não
preenchimento
de
requisito
subjetivo, considerando temerária e prematura a
concessão do benefício sem a certeza necessária
acerca do “merecimento” do Agravante, razão de ser
da necessidade de permanência maior no cárcere.
Ressalte-se que somente a falta de fundamentação é
que gera nulidade, pois prejudica a garantia da
ampla defesa. A fundamentação, ainda que sucinta e
concisa, como aqui, não tem o condão de produzir
decisão nula.
Quanto
ao
tema
de
fundo,
inconsistente o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
4
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito -
tomada a palavra em seu sentido etimológico,
significando, portanto, “merecimento” - para a
progressão de regime.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Quanto ao atestado de bom comportamento carcerário (fls.24), na prática transferindo ao órgão administrativo a responsabilidade de analisar o mérito do
Agravante, vê-se que a maioria dos condenados não
se atreve a romper a disciplina prisional, ou
evitam fazê-la nos últimos anos, sabedores de que,
assim agindo, poderão, de forma mais fácil,
ludibriar não só o diretor do presídio, mas
principalmente o julgador de seu benefício.
O bom comportamento carcerário
atestado não significa necessariamente que o
Agravante possua mérito à progressão, já que o bom
comportamento necessário serve para averiguar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
5
aptidão de aceitar as normas do sistema prisional,
não querendo dizer que está pronto para vivenciar
um regime menos rigoroso.
Ora, nunca é demais lembrar
e
mais uma vez - que não se há de confundir mérito
da execução com bom comportamento carcerário, a
ser comprovado por atestado penitenciário, valendo
transcrever a precisa lição de Miguel Reale
Júnior,
René
Ariel
Dotti,
Ricardo
Antunes
Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo
(“Penas e Medidas de Segurança no Novo Código”,
Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São
muito
diversas
as
situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
6
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Também nesse sentido é a lição de
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini
(“Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a ed., 2014,
p.443):
“É necessário, pois, que se conheça a
capacidade provável do condenado de adaptar-se ao
regime menos rigoroso, não bastando o seu com
comportamento. O comportamento mau ou sofrível,
porém, indica normalmente uma inaptidão para o
regime mais suave. Fugas, difícil convivência com os
companheiros, falta de respeito para com os funcionários, displicência no trabalho ou no
aprendizado, cometimento de faltas disciplinares etc.
correspondem ao demérito que não aconselha a
progressão. A aferição do mérito, porém, se refere à
conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo
na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de
atribuição de maiores responsabilidades para o regime
de mais liberdade. O condenado deve ser avaliado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
7
aliás, em função do regime para o qual pretende
progredir; terá que ser examinado tendo em vista as
regalias de que irá gozar no regime progressivo
seguinte. Não deve ser concedida a progressão quando
se verificar que o apenado não apresenta condições para
se ajustar ao novo regime”.
Assim também já decidiu esta Câmara (Agravo em Execução no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão
ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é
bastante
prematura
e
tal
atitude
se
revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o benefício
do
livramento
condicional,
é
necessário
que
o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução -
de se achar capacitado para o reingresso à vida em
comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E
pelo que noticiam os autos, existe esse periculum
libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva não recomendam por
ora nenhum dos benefícios (regime aberto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
8
livramento condicional), considerando-se que: 1.
trata-se de agente com personalidade violenta, e
que cumpre pena total de 14 anos, 02 meses e 24
dias de reclusão, por condenação pelo crime de
homicídio qualificado (hediondo) - e que atenta
contra o maior bem jurídico protegido (a vida); 2.
o término de cumprimento da pena está previsto
inicialmente
para
20.03.2022
(fls.25);
3.
registra, em seu prontuário carcerário, a prática
de duas faltas disciplinares de natureza grave,
consistentes em “abandono” e agressão física; 4.
ainda que tenha se reabilitado das faltas (a
última delas com reabilitação em 10.06.2016), a
reabilitação da falta disciplinar de natureza
grave não permite concluir a presença de mérito do
Agravante, evidenciando, assim, não só falta de
autodisciplina, mas também que não vem absorvendo
a terapêutica penal (fls.28).
Ademais,
não
foi
demonstrada
modificação do modo de ser do Agravante que
justificasse alteração da decisão.
De outra parte, veja-se - de
específico - que o livramento condicional é,
dentro do sistema progressivo de execução de
penas, o mais brando dos regimes, o mais flexível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
9
e consequentemente o de menor fiscalização e, por
isso, para sua concessão, há a necessidade de o
Agravante
comprovar
rigorosamente
todos
os
requisitos exigidos, bem como a cessação de sua
periculosidade,
e
principalmente
o
necessário
amadurecimento da personalidade, com provas de
assimilação
efetiva
da
terapêutica
penal
de
ressocialização e empenho no propósito de radical
mudança de vida para não mais delinquir.
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois,
então, aferir-se seu merecimento para retornar ao
convívio da sociedade. E isto porque o sistema
progressivo de cumprimento de pena
visando à
gradativa ressocialização do preso pressupõe que
o condenado caminhe do sistema penitenciário mais
severo ao mais brando, um a um, por sabida a
vedação da progressão por salto (Súmula no 491, do
Superior Tribunal de Justiça), à medida que vai
preenchendo os requisitos necessários, inclusive a
demonstração de seu merecimento.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
10
como forma de estímulo à sua regeneração, mediante
satisfação de requisitos subjetivo e objetivo, e,
considerando-se a função ontológica da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo processo
de reforma do criminoso. Deve, assim, ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social, e não é este caso.
Além do mais, não foi comprovado
o preenchimento de todos os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional, nos
termos do artigo 83 do Código Penal.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão dos benefícios, bastando
isso para se ter como correto e certeiro o
indeferimento
do
instituto
ao
Agravante,
independentemente de outros argumentos.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006777-15.2020.8.26.0482 -Voto no 22.425 - AR
11